Tribunal: TJMT
Processo: 0000123-76.2009.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000123-76.2009.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), SILVANO CARLOS DE AZEVEDO (APELADO), SILVIO LUIS TIETZ - CPF: 896.504.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA; REJEITOU A PRELIMINAR DE MÉRITO E CONHECEU EM PARTE DO APELO E A ELE NEGOU PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PARA CONCESSÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRESCRIÇÃO QUIQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STJ E TEMA 905 DO STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO.

1.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

2.

A prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis, consoante Súmula 85 do STJ e parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91.

3.

A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

4.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5.

Recurso conhecido, em parte, e, no mérito, desprovido. Remessa Necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se os autos de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

contra sentença proferida pelo J
uízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, que julgou procedente o pedido formulado na exordial pelo autor,
SILVANO CARLOS DE AZEVEDO,
nos autos da Ação Previdenciária n. 0000123-76.2009.8.11.0009 (Có
digo

49402)
, para determinar a implantação do auxílio-acidente, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mensal, desde a data da cessação do benefício anteriormente concedido, salvo as verbas atingidas pela prescrição quinquenal, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às superiores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicado à caderneta de poupança”.

Ainda, com condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (art. 20, § 4o, CPC e Súmula 111 do STJ) e submetendo os autos ao reexame necessário (Id. Num.

108173961 - Pág. 27 a 31).

Nas razões recursais (Id.

Num. 108173961 - Pág. 35 a 41 e Id. Num. 108173964 - Pág. 1 a 3), o apelante requer inicialmente a remessa dos atos ao TRF 1a Região para apreciação da remessa necessária.

Argui, preliminarmente, prejudicial de mérito a prescrição quinquenal.

No mérito, alega ausência de incapacidade e limitações significativas para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, pelo que deve ser concedido, no máximo, auxílio-doença.

Alega, ainda, que o apelado é portador de moléstia preexistente, nos termos do § 2o do art. 43 da Lei n. 3048/1999.

Requer que o termo inicial do benefício seja a data da juntada do laudo aos autos, bem como a
aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) com base de cálculo apenas a parcelas vencidas até a sentença (Súmula n. 111 do STJ)

E, por fim, faz prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial e extraordinário e pleiteia efeito suspensivo.

O apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios (Id. Num. 108173964 - Pág. 8 a 12).

Os autos foram remetidos ao TRF 1a Região (Id. Num. 108173964 - Pág. 17), que, por unanimidade, da Primeira Turma, reconheceu a incompetência recursal desse Tribunal por se tratar de demanda decorrente de acidente de trabalho (Id. Num. 108173964 - Pág. 19 a 23).

Ato contínuo o processo foi enviado a esta Corte de Justiça e distribuídos ao Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa (Id. Num. 108173490 – Pág. 1)
.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia que não tem nada opor à decisão (Id. Num. 108173967 – Pág. 5 a 6).

O Relator originário determinou o sobrestamento do recurso até o pronunciamento definitivo do STF, em relação ao Tema n. 810 (Id. Num. 108173967 – pág. 10 a 13).

Posteriormente, com base na tese jurídica fixada no IRDR n. 85560 e na Lei Federal n. 12.153/2009, declinou da competência deste egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. Num. 108173967 – Pág. 16 a 17
).

Contra a supracitada decisão, o Instituto Nacional de Seguridade Social interpôs Agravo Interno (Num. 108173969 - Pág. 2 a 5).

Sem contrarrazões, consoante certidão (Id. Num. 108173969 - Pág. 9).

Na sessão de julgamento do supracitado recurso, a Turma Julgadora da
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo proferiu a seguinte decisão
: “POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO” (Id. Num. 108173969 – Pág. 15 a 33).

Com a publicação dessa decisão, o INSS interpôs Recurso Especial ao STJ (Id. Num. 108173971 - Pág. 3 a 9).

Sem contrarrazões (Id. 108173971 – Pág. 24).

A Vice-Presidente do TJMT deu seguimento a esse recurso pela aduzida afronta legal (Id. Num. 108173971 – Pág. 25 a 27).

No STJ, o Ministro Sérgio Kukina deu provimento ao referido recurso para declarar a competência da Justiça Estadual e determinou o retorno dos autos ao TJMT para proceder ao julgamento da presente apelação (Id. Num. 108173974 - Pág. 1 a 3).

Ato contínuo, os autos foram digitalizados para migração do Processo Judicial Eletrônico – Pje (Id. Num. 108173974 – Pág. 8).

Em seguida, os autos foram e
ncaminhados sob minha relatoria, em substituição legal, em razão de convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (Id. Num. 119600976 – Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante, em razões recursais, pugna pelo reconhecimento da prescrição quinquenal.

De acordo com o art. 1o do Decreto Federal n. 20.910, de 6 de janeiro, de 1932, para cobrar dívidas dos entes federados o prazo é de 5 anos,
in verbis:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Da mesma forma, a Súmula 85 do STJ assim dispõe:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. (
SÚMULA 85,
CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)

No mais, a redação do parágrafo único do artigo 103 da Lei n. 8.213/91 não deixa margem à dúvida, ao afirmar “sem prejuízo do direito ao benefício”, que a prescrição somente atinge as parcelas anteriores aos quinquênios que antecedeu ao ajuizamento da ação.

(...) Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:

(...) Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Resulta daí, que a prescrição só alcançará as parcelas que precedem o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, visto que os benefícios previdenciários de natureza continuada são imprescritíveis.

Somado a isso, o art. 104 da aludida lei ratifica,
in verbis
:

(...) Art. 104. As ações referentes à prestação por acidente do trabalho prescrevem em 5 (cinco) anos, observado o disposto no art. 103 desta Lei, contados da data.

Esse entendimento pode ser verificado no julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTES.

Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato que indeferiu o benefício, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão, ressalvando a possibilidade de o beneficiário pleitear novo benefício pois não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1.587.498 – PB, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: MINISTRO HUMBERTO MARTINS, data julgamento: 3/4/2018)

Como também, pode ser visto na jurisprudência desta
Corte de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA– RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
–
AFASTADA – MÉRITO - PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO NOS TRMOS DO ARTIGO 25 DA LEI No 8213/91 – AFASTADO – CONVERSÃO DE AUXILIO DOENÇA EM BENEFICIO DE APOSENTADORIA – CONCEDIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR
-
PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO -

PARCIALMENTE PROVIDO
.

(
...)
2 - No que tange à prescrição, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas, de acordo com a Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça. (APELAÇÃO/REMESSA NECESÁRIA No 135833/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator(a): DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13-09-2021)

A presente demanda foi proposta em
21/1/2009
(Id. Num. 108173489 - Pág. 17), com requerimento de auxílio-doença em 07/12/2007 e cessão do benefício em 10/06/2008.

Assim, não há que se falar em prescrição quinquenal, pois os períodos reivindicados encontram-se dentro dos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação, ponto, inclusive, abordado pelo juízo
a quo
no dispositivo da sentença.

Logo,
rejeito a prejudicial.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se disse,
Trata-se os autos de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

contra sentença proferida pelo J
uízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, que julgou procedente o pedido formulado na exordial pelo autor,
SILVANO CARLOS DE AZEVEDO,
nos autos da Ação Previdenciária n. 0000123-76.2009.8.11.0009 (Có
digo

49402)
, para determinar a implantação do auxílio-acidente, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mensal, desde a data da cessação do benefício anteriormente concedido, salvo as verbas atingidas pela prescrição quinquenal, com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às superiores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicado à caderneta de poupança”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de apelação cível, eis que tempestivo, cabível e dispensado de preparo,
conheço
do apelo.

(i)

Da Remessa Necessária

De início, não obstante a sentença tenha consignado o reexame necessário, não deve ser conhecido, pois, de uma simples verificação dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido na demanda não atinge o limite estabelecido no artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
(destaquei)

In casu
, considerando que
os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, na quantia de R$ 7.087,22 (sete mil, oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), consoante
Portaria Ministerial MTP/ME n. 12, de 17 de janeiro de 2022, emitida pelo Ministros de Estado do Trabalho e Previdência e da Economia,
e ainda observado o prazo prescricional (60 meses), acrescidos de juros e correção monetária, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal.

No mais, o valor atribuído à causa (
R$ 10.000,00 – Id. Num. 108173495 - Pág. 3)
na exordial também não ultrapassa esse limite.

Nesses termos, ainda que se possa questionar a iliquidez da sentença,

o seu proveito econômico não atingirá o teto previsto em lei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pontuou:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4.
A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos
.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15,
o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública
(§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento
. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019)

De forma semelhante, julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

PROCESSO CÍVIL – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – LAUDO PERICIAL ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

No mais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

E, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0004929-72.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA

NECESSÁRIA
– AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO -SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC - CONCESSÃO DE
AUXÍLIO
DOENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO –
REMESSA

NECESSÁRIA
NÃO
CONHECIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da
remessa
oficial, impede a
remessa

necessária
.
3. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 1009002-22.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 01/02/2022)

Logo,
não conheço
da remessa necessária.

(ii)

RECURSO VOLUNTÁRIO DO INSS

No mérito, o apelante alega ausência de incapacidade e limitações significativas para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Contudo, a argumentação esposada não coaduna com a realidade fática, pelo que o juízo
a quo,
em sentença, não concedeu o benefício da aposentadoria por invalidez ao apelado, mas sim o benefício do auxílio-acidente, como se pode observar da parte dispositiva da sentença,
in verbis:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ex positis,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, de modo a CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-acidente ao autor Silvano Carlos de Azevedo, equivalente a cinquenta por cento (50%) do salário mínimo mensal, desde a data da cessação do benefício anteriormente percebido, salvo as verbas atingidas pela prescrição quinquenal, com incidência de juros de mora a partir da citaçãi, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação de mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, e
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. (Id. Num. 108173961 - Pág. 29 a 30)”.

Quanto à alegação de que o apelado é portador de moléstia preexistente, nos termos do § 2o do art. 43 da Lei n. 3048/1999, não merece ser conhecida.

Em análise aos autos, denota-se que o apelante, ao invocar referida alegação, assim o fez em evidente inovação recursal, já que se trata de matéria que não foi objeto de insurgência na contestação, e, por consequência, não foi objeto de pronunciamento judicial.

Como se sabe, o interesse recursal surge naquilo que foi decido pelo magistrado
a quo
em desfavor da parte.

À vista disso, a apreciação dessa questão neste recurso importaria em supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim pronunciou,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV, DO CPC/2015 C/C A SÚMULA 568/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ e com a Súmula 568/STJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. "A apresentação de matéria em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, que não fora discutida pelo Tribunal de origem, caracteriza intolerável inovação recursal, sendo descabido o seu exame" (RMS 53.999/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/10/2019). 3. Agravo interno não provido. [STJ, AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 61282 – PR, Primeira Turma, Relator: MINISTRO SÉRGIO KUKINA, data do julgamento: 30/3/2020, DJe 02/4/2020]

Igualmente, esta Corte de Justiça também se manifestou,
in verbis
:

PROCESSO CÍVIL – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART.496, § 3o, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTEDO RECURSO – LAUDO PERICIAL ATESTAINCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária. Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. No mais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. E, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). [
(N.U 0004929-72.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022]

No que tange à incidência dos juros e da correção monetária com base no art. 1o -F da Lei n. 11960/2009, sem razão o apelante.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese do Tema n. 810/STF,
in verbis
:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Ainda,
no julgamento do REsp 1.495.146 – MG (sob o regime de Recursos Especiais Repetitivos Tema 905), definiu os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária
.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018)

Desse modo, não prospera o pedido do INSS para que seja aplicação do art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, como citado, já declarado inconstitucional pelo STF, deve-se aplicar os Temas n. 810 do STF e n. 905 do STJ.

Em relação aos honorários advocatícios arbitrados em sentença, o apelante requer a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) com base de cálculo apenas a parcelas vencidas até a sentença (Súmula n. 111 do STJ), contudo, o pedido torna-se inócuo, uma vez que a sentença foi proferida nestes termos,
in verbis:

(...)
CONDENO
a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 20, § 4o, CPC e Súmula 111 do STJ).
– Id. Num. 108173961 - Pág. 31

Demais disso, no que diz respeito ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária e
CONHEÇO
,
em parte
,
e DESPROVEJO
o recurso voluntário interposto pelo INSS.

Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em consonância com o artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz -
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022